Tribunal: TJSP
Processo: 1008065-60.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366465
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008065-60.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante OSWALDO
RUIZ FILHO, é apelado LUIZ CARLOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008065-60.2019.8.26.0079 -Voto no 34.171
2
Comarca: BOTUCATU - 1a VARA CÍVEL.
Apelante: OSWALDO RUIZ FILHO.
Apelado: LUIZ CARLOS SANTOS.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Marcus Vinicius Bachiega.
VOTO No 34.171
Mandato. Ação de prestação de contas. Desistência da
ação homologada pelo juízo, antes de ofertada a
contestação, independe de anuência do réu. Exegese do
art. 485, §4o, do CPC. Decisão mantida.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 28, homologou o pedido de desistência
da ação, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC.
O réu compareceu aos autos espontaneamente e opôs
embargos de declaração, os quais foram rejeitados (fls. 31/35 e 42).
Apela o réu (fls. 45/51). Sustenta que, ao tomar
conhecimento da ação, compareceu espontaneamente aos autos. Aduz que os
autos foram conclusos para sentença no mesmo dia em que foi protocolada sua
petição, em 03.12.2019. Alega que, apesar de seu comparecimento espontâneo,
o Juiz sentenciante extinguiu o processo, sem resolução do mérito. Assevera que
o art. 485, §7o, do CPC, prevê o denominado juízo de retratação, para admitir o
ingresso do réu apelante com a apresentação de defesa técnica e, ao final, a
formação da coisa julgada material. Sob tais fundamentos, requer a reforma da r.
sentença.
Recurso contrariado (fls. 242/250).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008065-60.2019.8.26.0079 -Voto no 34.171
3
Cuida-se de ação de prestação de contas, na qual o autor
alega que contratou o réu para ajuizar ação de repetição de indébito,
representando a empresa Karin Mercantil perante à Justiça Federal. O pedido foi
julgado procedente e o INSS foi condenado a pagar à empresa R$74.114,04,
porém alega não ter recebido o valor.
O MM. Juiz a quo intimou o autor para emendar a inicial com
as peças principais do processo judicial no 0053313-21.1999.403.6100 bem como
com cópia do contrato de honorários advocatícios e, ainda, comprovar a
legitimidade ativa, tendo em vista que no processo mencionado a autora era
pessoa jurídica (fls. 18). O autor requereu a desistência do feito, pois, por um
equívoco, protocolou a petição em foro diverso do domicílio do réu (fls. 21).
Em que pesem aos argumentos do apelante, a r. sentença
deve ser confirmada.
De fato, o réu compareceu espontaneamente aos autos e
afirmou que se dava por citado. Entretanto, MM. Juiz da origem não havia sequer
recebido a inicial e, por conseguinte, não tinha ordenado o ato citatório. Logo, a
despeito de o réu considerar-se citado, não houve citação.
Ademais, conforme dispõe o §4o, do art. 485, do CPC,
“oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu,
desistir da ação”.
Portanto, a desistência da ação independia de anuência do
réu, que não foi considerado citado pelo Juiz sentenciante, incumbindo ao
magistrado apenas homologar o pedido.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, com
fundamento nos §§ 1o e 11, do art. 85, do CPC, fixo honorários recursais, por
equidade, em R$500,00.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008065-60.2019.8.26.0079 -Voto no 34.171
4
Relator